Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707917-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aldir Arruda Lins Agravado: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldir Arruda Lins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0735139-25.2022.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação de revisional proposta por ALDIR ARRUDA LINS em desfavor de BANCO GMAC S.A. Segundo narrado pela petição inicial, o autor celebrou com junto à Instituição Ré, em 10/11/2019, Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo cujo valor do líquido do empréstimo foi no importe de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), com pagamento em 48 meses. Não obstante, teria honrado com o pagamento somente até o dia 14/05/2022, quando passou a ter dificuldade em honrar com o compromisso. Alega que tentou renegociar o débito, o que não teria sido aceito pela instituição financeira. Assim, teria procurado ajuda profissional, momento no qual teria descoberto a cobrança excessiva de juros. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, para depositar em juízo o valor incontroverso de R$ 575,80 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, cessando as cobranças dos pagamento, bem como a exclusão do cadastro de inadimplentes e a manutenção do veículo. Alternativamente, que lhe seja autorizado o deposito integral da prestação. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança, não está demonstrado, uma vez que a taxa de juros contratual e aquela indicada pelo autor não está visivelmente divergente, isso considerando que o contratado foi de 1,05% e a médica dos 5 maiores bancos seria de 0,99%. Ou seja, considerando que a média do BACEN considera TODAS as instituições financeiras, nestas incluídas os contratos de maiores valores e de menor valor, não se verifica que a taxa de juros aplicada seja, ao menos nesta análise preliminar, flagrantemente abusiva. Além disso, seria inviável requerer que o autor demonstrasse que não efetuou o pedido de cancelamento, sob pena de imputação de verdadeira prova diabólica, a qual o autor não seria capaz de se desincumbir. Há de salientar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 380, a qual orienta que “A simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, de forma que não é possível afastar qualquer cobrança, tampouco suspender os efeitos de negativações ou, em caso de apreensão, retornar o veículo à posse do autor. Ainda, quanto ao laudo apresentado, este não pode ser utilizado como parâmetro de cálculo para a fixação de prestações, já que a forma pela qual os juros foram aplicados desconsiderou o Custo Efetivo Total, ou seja, não considera a cobrança das tarifas bancárias, despesas e impostos incidentes. Assim, não há como deferir o depósito da parcela que compreende incontroversa. Quanto ao pedido alternativo, também não deve ser deferido. Se a parte deseja efetuar o pagamento integral da parcela, poderá o fazer diretamente à instituição financeira, sem necessidade de qualquer intervenção do poder judiciário para medir o pagamento. Qualquer procedência da pretensão autoral poderá ser posteriormente ajustada e o valor ressarcido pela ré diretamente ao autor, sem necessidade de depósitos judiciais. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS PACTUDAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. 2.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. 3. De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 4. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, fazendo-se necessária a demonstração efetiva da onerosidade excessiva. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo. 6. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 7. O Custo Efetivo Total (CET) não é composto apenas da taxa de juros (encargos remuneratórios), mas também é integrado por tributos, taxas e despesas decorrentes do financiamento. 8. Não há abusividade na cláusula contratual que estipula o ressarcimento, em favor da instituição financeira, do custo administrativo de cobrança de consumidores inadimplentes. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça. 9. Não se encontrando caracterizados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão de revisão contratual tem-se por inviabilizado o deferimento do depósito judicial das parcelas do contrato de financiamento celebrado pelas partes litigantes. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644242, 07326441720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Saliento ao advogado do autor que NÃO DEVERÁ EXPEDIR GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL pela internet para encaminhá-las ao representado, uma vez que a tutela foi indeferida. Caso o advogado descumpra esta ordem, será aplicada multa ao autor. Expeça-se mandado de citação. Dispenso a designação de audiência de conciliação, uma vez que a matéria em discussão é estritamente técnica, com baixíssima incidência de acordo por parte das instituições financeiras. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 44345805), em síntese, que pretende obter a revisão de cláusulas contratuais, bem como consignar, por meio de depósitos judiciais mensais, as respectivas prestações, em quantias cujo valor fora calculado com fundamento em parâmetros afirmados como adequados pelo recorrente. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito, em juízo, das prestações vincendas, em valores calculados de acordo com parâmetros descritos em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como que seja determinada a manutenção da posse do bem móvel em questão até o fim do processo, assim como a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente e o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 44356928). Em seguida, o requerimento incidental formulado pelo recorrente foi indeferido (Id. 45746639). A recorrente interpôs agravo interno contra a aludida decisão, por meio do qual requereu a reconsideração da decisão liminar referida (Id. 45102518). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, por meio da qual o processo foi extinto sem o exame do mérito (Id. 156410776 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator